Tribunal: STJ
Processo: 0030296-80.2017.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882333 - RJ
(2025/0088487-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ162770
EMBARGADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
DANIELLE MENDES COSTA - RJ166698
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 489
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82e46b0e-b8f4-4829-a275-99d6b8b46f70

Documento eletrônico VDA56116316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82e46b0e-b8f4-4829-a275-99d6b8b46f70

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882333 - RJ
(2025/0088487-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ162770
EMBARGADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
DANIELLE MENDES COSTA - RJ166698
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 489
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DE ARAUJO
ALBUQUERQUE LOVATO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo
interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 740-741):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55736534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:28
Código de Controle do Documento: 33980be7-597e-4b87-8d83-3cfc18b91bf9

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL.
VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem enfrentou a questão da prescrição
de forma fundamentada, aplicando corretamente a regra
geral de prescrição decenal prevista no
do Código
art. 205
Civil, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
2. A alegação de ausência de fundamentação na sentença e
no acórdão recorridofoi afastada, pois as decisões
apresentaram fundamentação suficiente, ainda que
contrárias ao interesse da parte agravante, não
configurando violação do
do CPC.
art. 489
3. Nas ações de indenização do mandante contra o
mandatário incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
previsto no
do Código Civil, por se tratar de
art. 205
responsabilidade proveniente de relação contratual.
Súmula n. 83/STJ
4. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua
própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança
para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa
de ser representado com lealdade e boa-fé, importa emséria
violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-
sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o
simples descumprimento contratual eimpor o dever de
reparação pelos danos materiais e morais causados" (AgInt
no relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraAR
Esp n.
Turma, julgado em DJe de )
2.053.238/SP,
28/11/2022, 9/12/2022.
5. A retenção indevida de valores por advogado contratado,
por mais de uma década, sem justificativa, gerou aflição e
angústia ao autor, configurando danomoral.
6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 50.000,00
foi considerado razoável e proporcional, atendendo à
finalidade punitivo-pedagógica do instituto, especialmente
diante das circunstâncias do caso concreto.
7. A revisão das premissas fáticas e probatórias do caso
encontra óbice na
que veda o reexame de
Súmula n. 7/STJ,
provas. Agravo interno improvido

Sustenta a parte embargante que houve omissão, porquanto a decisão
embargada teria partido de premissa equivocada, não enfrentando a tese de que se trata
de prescrição trienal, pois a demanda relaciona-se à reparação civil, nos seguintes
termos (fl.760):

[...] adotaram premissa equivocada ao desate da causa, qual
seja: a lide NÃO ALUDE “a pretensão de restituição de
valores indevidamente retidos pelo advogado”, mas sim,
TRADUZ NÍTIDA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO
DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUJA EXISTÊNCIA FOI
EXPRESSAMENTE CONFIRMADA PELO AUTOR
ORA EMBARGADO, E RESSARCIMENTO POR
SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOS
EXATOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. [...]

Documento eletrônico VDA55736534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:28
Código de Controle do Documento: 33980be7-597e-4b87-8d83-3cfc18b91bf9

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para aplicar a prescrição trienal, prevista no
§ 3o, IV e V,
art. 206,
do Código Civil, e não o prazo decenal, pois a pretensão é relacionada à reparação civil
decorrente do vínculo contratual havido entre as partes e por suposto enriquecimento sem
causa.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fls.772).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fl. 745):

Consoante aludido na decisão agravada, inexiste a alegada
violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 489
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, aplicação da regra geral de
prescrição de 10 anos, conforme o do Código Civil, para
a pretensão de restituição de valores

art. 205
, afastando a tese
indevidamente retidos pelo advogado
de prescrição trienal defendida pelo recorrente.

[...]

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não carece
de fundamento, visto que a fundamentação exigida nos
termos do do CPC é aquela revestida de
coerência,
art. 489
explicitando suficientemente as razões de convencimento
do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não
pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte
não configura violação do indigitado normativo.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55736534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:28
Código de Controle do Documento: 33980be7-597e-4b87-8d83-3cfc18b91bf9

CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:28
Código de Controle do Documento: 33980be7-597e-4b87-8d83-3cfc18b91bf9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.882.333 / RJ
Número Registro: 2025/0088487-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302968020178190203 202424513099 302968020178190203
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ162770
AGRAVADO
: MICHEL GOMES VIEIRA
ADVOGADOS : AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
DANIELLE MENDES COSTA - RJ166698
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAUJO ALBUQUERQUE LOVATO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ162770
EMBARGADO : MICHEL GOMES VIEIRA
Documento eletrônico VDA56080188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: a1da76f1-c50f-4e56-99dd-9f393c895098

ADVOGADOS
: AMANDA LUIZA FELIPE AIRES DE LIMA - RJ204688
DANIELLE MENDES COSTA - RJ166698
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: a1da76f1-c50f-4e56-99dd-9f393c895098